Tribunal: CARF
Processo: 10768.005105/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005105/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO JOSE DA ROSA E SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO
SUPERIOR. DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias
pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados
para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos
se estudantes matriculados em curso universitário ou técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04/08, que alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005105/2009-83
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005105/2009-83

Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de
imposto a restituir de R$ 7.348,75 para imposto a pagar de R$ 5.661,00.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 5.661,00, que
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
maio de 2009, perfaz um crédito tributário total de R$ 11.256,89.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi constatada Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial, no valor de R$ 60.000,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Complementa a fiscalização afirmando que a sentença judicial fixou o pagamento da
pensão alimentícia somente até que se completasse a maioridade, fato que já ocorreu
com relação a Marcia Lamarão Rosa e Silva e Pedro Lamarão Rosa e Silva.
Cientificado do lançamento em 09/06/2009 (AR à fl. 31), o interessado apresentou
impugnação, à fl. 02, e respectiva documentação em 16/06/2009.
Em síntese, o lançamento é integralmente rechaçado. Alega o interessado que a sentença
judicial estabelece o pagamento de pensão alimentícia aos filhos até a conclusão do
ensino superior.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005105/2009-83

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedutibilidade da despesa com pensão alimentícia em favor
de Marcia Lamarão Rosa e Silva, filha do recorrente, uma vez que a decisão a quo cancelou a
glosa de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 30.000,00 referente a Pedro Lamarão Rosa e
Silva. Em sua peça recursal, alega o recorrente que a filha encontrava-se matriculada em curso
superior no ano calendário em questão e anexa documentos para o demonstrar.
Compulsando os documentos juntados aos autos pelo recorrente, verifico que o
histórico escolar às fls. 44-49 permite concluir que ao longo do ano de 2006, Marcia Lamarão
Rosa e Silva esteve matriculada em curso superior, mais precisamente na Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A alimentanda permaneceu no curso até 18/08/2008,
quando se deu a sua colação de grau (fl. 46).
Deste modo, deve ser reestabelecida a dedução declarada pelo recorrente, à luz da
legislação e da firme jurisprudência deste conselho que admite a dedução do pagamento de
pensão a filhos que já atingiram a maioridade civil, sem contudo ultrapassar os 24 anos, desde
que estejam frequentando regularmente curso universitário ou técnico.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 69
DF CARF MF
Original